Tribunal: TJDFT
Processo: 0721396-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No Processo: 0721396-25.2020.8.07.0000 Impetrante: VALDIR CARLOS FERNANDES e OUTROS Paciente: CLAUDIA RAYANE SALES DA FONSECA Autoridade: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS/DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CLÁUDIA RAYANE SALES FONSECA, contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (ID no 17446668), que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), por 3 (três vezes), referente ao Processo no 2020.15.1.001445-3 (Inquérito Policial no 854/2020 – 27a DP, Ocorrência Policial no 5280/2020 – 27a DP), em curso na Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF. Os impetrantes informam que a paciente foi presa em flagrante no dia 25/06/2020 pela Polícia Rodoviária Federal, na BR 060/DF, após, os policiais tomarem conhecimento que 2 (duas) mulheres, que transitavam na referida rodovia, haviam praticado o crime de furto no interior do Centro Comercial Outlet, situado no Km 21 da BR 060, Alexânia/GO. Noticiam que os policiais abordaram o veículo em que a paciente se encontrava, localizando em seu interior alguns objetos produtos do crime ocorrido no citado Centro Comercial. Afirmam que, no dia 27/06/2020, a paciente foi submetida à Audiência de Custódia, oportunidade em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Alegam que o Núcleo de Audiência de Custódia de Brasília/DF é incompetente para determinar a prisão preventiva da paciente, sob o argumento de que o “local do delito está claramente delimitado, Centro comercial Outlet em Alexânia/GO (...) a competência para processar a matéria é da Justiça do Estado de Goiás” (Grifo no original). Asseveram que a medida deve ser adequada e proporcional. Argumentam que a paciente não representa risco à instrução criminal e não há dados concretos que apontem para possibilidade de fuga. Assim, defendem que, apesar de a paciente não ser primária, a monitoração eletrônica é eficaz para inibir a reiteração delitiva. Sustentam, ainda, que as condições de saúde da paciente, a qual é portadora de bronquite asmática crônica (CID J40), se enquadra no grupo de risco para a COVID 19, sendo a medida constritiva um risco para a saúde dela. Por fim, requer, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão da paciente, diante da incompetência do Juízo da NAC, ou subsidiariamente para revogar a prisão da paciente, por ser portadora do grupo de risco para a COVID 19. Caso assim não se entenda que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico. No mérito, pretende a confirmação da liminar. Junta documentos (ID no 17446665 / 17446670). É o relatório. DECIDO Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso dos autos, a paciente foi presa em flagrante delito, em 25/06/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas) (Ocorrência Policial no 5280/2020 – 27a DP, Inquérito Policial no 854/2020 – 27a DP), distribuído sob o no 2020.15.1.001445-3, ao Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas/DF. No dia 27/06/2020, o d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva (ID n° 17446668), nos seguintes termos: (...) Sobre a competência deste juízo, não há irregularidade. A prisão em flagrante ocorreu no Distrito Federal, de forma que aqui deve ter sua regularidade analisada. Sobre o local em que possivelmente ocorreu a conduta, o tema depende de eventual ação penal em curso, o que ainda não há. Por isso, rejeito a preliminar. Prosseguindo, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Quanto à autuada CLAUDIA RAYANE SALES DA FONSECA no caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal da agente demonstra haver condenação penal por crime da mesma espécie, além de ação penal em curso em que também se apura o cometimento de possíveis furtos, fazendo-a incurso na norma do inciso II, do mesmo art. 313 do Código Processual. É de se considerar a extensão da folha de passagens criminais do autuado, a sugerir que, caso seja posto em liberdade, irá voltar a delinqüir. Igualmente, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de CLAUDIA RAYANE SALES DA FONSECA , filho(a) de Nd e Marcilene Sales da Fonseca, nascido em 19/08/1997, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) (Grifou-se). Assim, apesar dos relevantes argumentos dos impetrantes, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. Em relação a competência do Juízo do Processante, correta a decisão da d. Juíza do NAC, uma vez que esse tema deverá ser objeto quando da propositura de eventual Ação Penal. No momento, o que se analisa é a regularidade da prisão em flagrante da paciente e sua conversão em preventiva. Consta do Auto de Prisão em Flagrante (ID n° 17446665) que a Polícia Rodoviária Federal foi informada que a paciente e seus comparsas haviam praticado diversos furtos no interior de lojas situadas no Centro Comercial Outlet e, em seguida, empreenderam fuga em um veículo HB20, branco, na rodovia BR 060 em direção à Brasília. Os policiais abordaram o automóvel em que a paciente se encontrava e localizaram diversos objetos com etiquetas das lojas Adidas, Planet e Havan, totalizando o valor de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais). Questionada, a paciente e a outra passageira confessaram terem subtraídos tais objetos. Consta, ainda, que a paciente possui diversas passagens pelo crime de furto, com o mesmo modus operandi. Registre-se que os policiais entraram em contato telefônico com os gerentes das lojas Adidas e Planet, que confirmaram a ocorrência do delito. Ademais, apesar de não ter sido juntada a folha de antecedentes da paciente, há notícia nos autos que ela é contumaz na prática do crime de furto, inclusive a própria Defesa informa que ela não é primária, o que demonstra que a paciente faz da prática de crimes patrimoniais com o seu meio de vida. Além do mais, o delito de furto qualificado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Por outro lado, registre-se que as peculiaridades do caso em exame indicam que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para frear a reiteração delitiva da paciente, e, assim, resguardar a ordem pública. Cumpre esclarecer que a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020 é dirigida aos Tribunais e Magistrados do Judiciário Nacional para que adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O art. 1o da referida Recomendação preceitua que o normativo editado tem por finalidade específica a proteção da vida e da saúde não apenas das pessoas privadas de sua liberdade, mas também dos magistrados e todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo “daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”. Em razão da pertinência, transcrevo o art. 4o da Recomendação no 62: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; II – a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias; III – a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (Grifou-se). Quanto ao pretendido argumento de risco de infecção pelo Covid-19, a documentação acostada (ID no 17446670) demonstra que a paciente tem 22 anos e, em 05/05/20, foi diagnosticada com bronquite asmática crônica, necessitando apenas de medicação para o tratamento. Ressalte-se que essa documentação não contribui para esclarecer o estado atual de saúde da paciente ou sua inclusão no chamado grupo de risco. Portanto, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações, bem como o envio da folha de antecedentes penais da paciente, devidamente atualizada e esclarecida. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, voltem os autos conclusos. Brasília, 07 de julho de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator